Tribunal: TJES
Processo: 0000357-54.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-54.2021.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: ITA PONATH SIRING
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VISLUMBRADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM DOBRO – ELEMENTO VOLITIVO DESNECESSÁRIO – DANO MORAL PRESENTE – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula nº 479 do C. STJ).

3.
A tese firmada no tema 1.061 do STJ foi clara em estabelecer que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

4.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da autora, porque a matéria controversa - regularidade da contratação - dependeria de prova documental e os fatos relativos à contratação e depósito do valor na conta de titularidade da autora já foram por ela articulados na exordial.

5.
O indeferimento da prova requerida pela autora não gera cerceamento de defesa apto a beneficiar o réu.

6.
O juízo não está obrigado a determinar a realização de perícia grafotécnica em especial porque o ônus da prova da regularidade da assinatura recai sobre a instituição financeira nos termos da tese firmada no tema 1.061 do STJ.

7
. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, porquanto dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS.

8.
Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da autora, aposentada, cujos proventos se limitam a um salário mínimo.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000357-54.2021.8.08.0063

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO: ITA PONATH SIRING

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em razão da r. sentença ID 8112426, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por

ITA PONATH SIRING,
para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 010018201497 e inexistentes os débitos oriundos dele;
determinar a devolução em dobro dos valores cobrados e condenar o requerido por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, ID 8112432, a instituição financeira alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento pessoal da autora, bem como em razão do indeferimento do pedido de perícia grafotécnica requerido por ela.

Aduz, ainda, que, na hipótese, o próprio juízo deveria determinar a realização de perícia grafotécnica (CPC, art. 370 e 375) e que a regularidade do contrato poderia ser comprovada por outros meios – como a análise da similaridade da assinatura – e o depósito do valor do mútuo em conta de titularidade da autora.

Por fim, sustenta a regularidade do contrato, a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro e a exorbitância dos danos morais.

Contrarrazões no ID 8112535 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A instituição financeira recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade em razão do indeferimento do pedido de depoimento pessoal da recorrida.

Não vejo como acolher a pretensão.

O Juízo fundamentou a negativa no fato de que o pedido formulado foi genérico e que a questão controvertida dependia de prova documental.

Ao interpor o recurso o banco permaneceu sem justificar, especificamente, qual fato pretendeu comprovar com a oitiva da autora, novamente tecendo alegações genéricas acerca do direito à produção probatória.

De igual modo, a matéria controversa cinge-se em aferir se o empréstimo discutido nos autos foi contratado de forma fraudulenta ou não.

Para tanto o depoimento pessoal da autora não serviria de prova, em especial porque os fatos já foram por ela articulados no sentido de que não contratou o empréstimo e que os valores foram depositados em sua conta correte.

De igual modo, não é possível acolher a alegação de nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela apelada, uma vez que, em se tratando de pedido de prova formulado pela parte contrária, não se pode aventar a ocorrência de cerceamento de defesa da recorrente.

Igualmente não se faz possível acolher a tese de que competiria ao Juízo determinar o exame grafotécnico da assinatura aposta no contrato.

A tese firmada no tema 1.061 do STJ foi clara em estabelecer que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
. Desse modo, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura, competiria ao banco comprovar a sua veracidade.

Desse modo, se a instituição financeira entendesse que o meio adequado de comprovar a autenticidade da assinatura é por meio de perícia grafotécnica, caberia a ela solicitar tal prova.

E na ausência da referida perícia ou de outra prova que sirva para comprovar a autenticidade, cabe ao Juízo julgar a pretensão de acordo com o ônus da prova estabelecido.

Relevo, inclusive, que o banco poderia, efetivamente, comprovar a autenticidade da contratação por outros meios que não a perícia grafotécnica. Contudo, no caso, não o fez. Isso porque, a alegação de que a assinatura é similar não serve para comprovar a sua veracidade e o fato do depósito ter se efetivado na conta bancária do consumidor também não é capaz de demonstrar a regularidade, em especial quando o consumidor questiona o depósito e devolve nos autos do processo o valor (depósito à fl. 83).

No específico caso dos autos, a prova produzida pela instituição financeira não foi capaz de comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato e, com isso, a regularidade do pacto.

Ressalto, inclusive, que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Saliento que é correta a devolução em dobro, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento qualificado (EREsp 1413542/RS), porquanto não depende do elemento volitivo e o caso dos autos enquadra-se na modulação de efeitos, porque os descontos foram realizados (25/05/2021) após a publicação do acórdão do STJ (30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Aqui, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral.

Isso porque, a autora sofreu descontos mensais na ordem de R$ 171,69 (cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) do seu benefício previdenciário que, à época, era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ficando, portanto, privada, injustamente, de parcela de seus proventos.

Desse modo resta satisfeito o critério indicado pelo Tribunal da Cidadania de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)